Tribunal: TJSP
Processo: 1034830-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB" ORDEM CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI No997/76. MAJORAÇÃO

Ementa:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB" ORDEM CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI No997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1034830-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado AUTO POSTO SENA & FILHO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034830-49.2019.8.26.0053 -Voto no 40196
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40196
APELAÇÃO N° 1034830-49.2019.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
APELADO: AUTO POSTO SENA E FILHO LTDA
MM. JUIZ (A): JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
MEIO
AMBIENTE.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB"
ORDEM CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
PAULISTA.
ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
TAXA
DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO
ESTADUAL
No 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE
CONFERE
MAIOR
AMPLITUDE
E
EXTRAPOLA
O
CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI
No997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR
DO
TRIBUTO.
DETERMINAÇÃO
PARA
QUE
A
AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR
NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O
CÁLCULO
DO
PREÇO
DA
LICENÇA
AMBIENTAL.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. sentença, relatório adotado, que concedeu a
ordem em mandado de segurança impetrado por AUTO POSTO
SENA E FILHO LTDA “para determinar que a autoridade impetrada
suspenda
a
aplicação
do
Decreto
Estadual
no
62.973/17
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034830-49.2019.8.26.0053 -Voto no 40196
3
procedimento de concessão ou renovação do licenciamento ambiental
do impetrante, não o sujeitando ao novo procedimento relativo ao
cálculo dos preços do licenciamento e dos demais preços dos serviços a
ele relacionados isto é, para que considere como área integral apenas a
área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, nos
termos do sistema anterior ao Decreto Estadual no 62.973/17” (fl.
119).

Sustenta, em síntese, que seu Diretor
Presidente é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
ação, pois o ato (decreto) foi editado por autoridade diversa (o
Governador do Estado). Aduz ser incabível mandado de
segurança contra lei. Defende a legalidade da cobrança, pois,
considera que o Decreto Estadual no 62.973/17 supriu lacuna
legal. Alega ser necessária a atualização dos valores, que há
décadas estão defasados. Por esta razão, pede a reforma da
sentença (fls. 122/162).
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
arguida pela apelante. Embora o decreto-lei impugnado tenha
sido editado pelo governador do Estado, é a requerida,
representada por diretor presidente, quem o aplica na cobrança
das taxas de licenciamento ambiental. Daí a sua legitimidade
para figurar no pólo passivo da ação.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034830-49.2019.8.26.0053 -Voto no 40196
4
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009, atual
Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça”
Segundo a clássica lição de Hely Lopes
Meirelles:
“mandado de Segurança é o meio constitucional
posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão
com
capacidade
processual,
ou
universalidade
reconhecida por lei, para a proteção de direito individual
ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por
ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça”1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que levou ao
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034830-49.2019.8.26.0053 -Voto no 40196
5
entendimento de que a medida só era cabível quando a
norma legal tivesse clareza suficiente que dispensasse
maior trabalho de interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes
devidamente provados, as dificuldades com relação à
interpretação do direito serão resolvidas pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo como o
direito comprovado de plano, ou seja, o direito
comprovado juntamente com a petição inicial. No
mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de
modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas
na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do
mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a
certeza e liquidez do direito"2.
Na hipótese, agiu corretamente o e.
Magistrado ao conceder a ordem impetrada.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluente”.
O Decreto estadual n° 62.973/2017, por
sua vez, ao regulamentar o dispositivo supra, passou a
considerar como “fonte de poluição” também a área do imóvel
não ocupada pela atividade poluidora, o que confere maior
amplitude e extrapola o conceito trazido pela Lei n° 997/76.
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034830-49.2019.8.26.0053 -Voto no 40196
6
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de Seabra
Fagundes:
“O poder regulamentar prende-se em essência
ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente facilitar, pela
especificação
do
processo
executório
e
pelo
desdobramento minucioso do conteúdo sintético da lei, a
execução da vontade do Estado expressa em ato
legislativo”3

Vale ressaltar que a definição prevista no
ato
normativo
impugnado
modificou
substancialmente
o
parâmetro de cálculo do preço das licenças ambientais,
acarretando uma elevação desproporcional do seu valor.
O novo montante cobrado pela CETESB,
além de não possuir relação direta com o porte da atividade e
com o custo dos serviços prestados, onera, sobremaneira, as
empresas que necessitam da chancela da sociedade de
economia mista estadual para iniciar ou prosseguir com suas
atividades.
Assim, diante da ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, de
rigor o reconhecimento de que o Decreto atacado padece de
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034830-49.2019.8.26.0053 -Voto no 40196
7
ilegalidade.
A
questão
foi
analisada
pelo
i.
Desembargador Torres de Carvalho em precedente desta Eg.
Corte:
“Atento ao conhecimento imperfeito da fase
processual e sem adentrar à complexa discussão sobre a
natureza do valor cobrado, se preço ou taxa, ou da
competência para a regulação da matéria, verifico que a
dificuldade de aplicação da Decisão de Diretoria no
315/2015/C da CETESB (que foi objeto de apreciação por
esta
Câmara
no
julgamento
da
AC
no
1016756-49.2016.8.26.0053, 8-2-2018, Rel. Torres de
Carvalho) se estende à aplicação do DE no 62.973/17,
que reproduz o texto da decisão. A nova definição é
ambígua, a demonstrar a dificuldade de redação e
expressão que acomete a administração e o legislador em
geral: não deixa certo se a 'área do terreno ocupado pelo
empreendimento ou atividade' corresponde ao terreno
todo ou apenas à área dedicada ao empreendimento ou
atividade, que pode ser apenas parte dele, aqui
praticamente reproduzindo a fórmula anterior; e a
ambiguidade parece ter sido resolvida pela primeira
hipótese, pois fundamento da impetração. A diferença
assume importância nos empreendimentos situados em
área rural ou em área urbana de maior dimensão; e foge
à razoabilidade, aqui com razão a agravada, que se
considere no cálculo do preço do licenciamento área
desvinculada do empreendimento que se quer licenciar.
A solução mais adequada é, portanto, conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034830-49.2019.8.26.0053 -Voto no 40196
8
a liminar para restringir o cálculo à área de terreno
ocupada pelo empreendimento ou atividade, construída
ou externa, a molde da definição anterior e como decorre
das exclusões indicadas no próprio artigo” (AI n° Agravo
de Instrumento no 2106188-56.2018.8.26.0000, j.
em 05/07/2018).
Nesse sentido, já decidi:
“MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA “CETESB”. PEDIDO
LIMINAR INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO “A QUO”.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
PELA
IMPETRANTE.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 1o e 7o, INCISO III, DA LEI N°
12.016/2009. APARENTE ILEGALIDADE DA COBRANÇA
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO
DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO
QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O
CONCEITO DE “FONTE DE POLUIÇÃO” PREVISTA NA LEI
N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR
DO TRIBUTO. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO A
SEGURANÇA SEJA CONCEDIDA APENAS AO FINAL DA
AÇÃO, UMA VEZ QUE A IMPETRANTE POSSUI PRAZO
PARA
A
REGULARIZAÇÃO
DA
SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR
QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE
APLICAR O DECRETO N° 62.973/2017 COMO PARÂMETRO
PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO”
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034830-49.2019.8.26.0053 -Voto no 40196
9
2138231-46.2018.8.26.0000, de minha relatoria).
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator